Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO DE REGRESSO. DOLO COMPROVADO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Inexistente contradição no acórdão em que se reconhece a natureza subjetiva da ação regressiva e toma o dano como fato já definido em sentença condenatória contra o Ente Público, transitada em julgado, limitando-se, nesta via, ao exame da conduta e do elemento subjetivo do agente, sem reabrir matéria coberta pela coisa julgada.
3. Não há omissão ante fundamentos suficientes quanto à ilicitude, ao dolo, à condenação anterior do Distrito Federal e aos limites da coisa julgada.
4. O prequestionamento não depende de expressa menção ao dispositivo legal correspondente ao tema controvertido, mas, sim ao efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com intuito de prequestionamento para eventual interposição dos recursos de natureza extraordinária (art. 1.025 do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.